Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-12.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006785-12.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO PEDRO OLIVEIRA - CPF: 206.436.911-20 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), AMANDHA GABRIELLA TAMBURRINO FEITOSA - CPF: 049.073.421-95 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO –
RECURSO
ACOLHIDO

SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

1- Não há contradição no Acórdão que aprecia de forma clara e expressa a tese de defesa e, fundamentadamente, a rejeita.

2- Constatada a existência de erro material no Acórdão, o equívoco deve ser sanado. Na hipótese, para sanar o vício, registrou-se que onde se lia: “
a Lei Processual Civil é clara, são devidos honorários advocatícios ainda que não haja pretensão resistida, os quais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação [...]
”
passou a ter a seguinte redação:
“a Lei Processual Civil é clara, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
[...]”

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006785-12.2020.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda. – UNICRED Mato Grosso
.

A Embargante alega que o Acórdão de Id. 109614952 é contraditório porque foi mantida a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Alega que, se não ofereceu resistência, o Embargado é quem deve arcar com a sucumbência.

Assim, pede o acolhimento do Recurso Integrativo e a reforma do Acórdão, bem como o prequestionamento do artigo 489, inciso VI, do CPC, dos Verbetes 282 e 356, das súmulas do STF, e do Enunciado 211 do STJ.

Contraminuta no Id. 115083956.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022